Tribunal: TJMT
Processo: 0026105-54.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026105-54.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 927.925.291-72 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXONERAÇÃO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECONDUÇÃO AO SERVIÇO PUBLICO POR DECISÃO JUDICIAL – RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS DOIS ANOS EM QUE FICOU AFASTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integridade psíquica.

A necessária intervenção do Judiciário para combater a ilegalidade de ato administrativo, por si só, não comporta indenização por danos morais,

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Geovane Xavier do Nascimento em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital conclusiva pela improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Indenização por danos morais, autuada sob o nº 0026105-54.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso. (Id. 3914026)

O apelante, em suas razões recursais (id. 3914028), requer a reforma da decisão singular, condenando o Estado de Mato Grosso a indeniza-lo pelos danos morais experimentados por ter sido excluído indevidamente das fileiras da PM/MT, fazendo com que o mesmo com sua família fossem privados de bens materiais básicos por mais de anos, em razão de não receber seus proventos. (Id. 3914028)

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 3914033)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id. 5018659).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020